Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. NATUREZA DO BEM. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. EDIFICAÇÃO. BEM IMÓVEL. ART. 81, I, DO CC. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. LOCATÁRIA COM PERMISSÃO DE USO. RESCISÃO DO CONTRATO. DATA DA PERMISSÃO DE USO EM FAVOR DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fato de a questão da incompetência ter sido suscitada no decorrer da ação descaracteriza a inovação recursal uma vez que a matéria foi arguida antes da prolação da sentença, tendo havido manifestação expressa do Juízo de origem quanto ao tema na sentença.

2. Muito embora a lide tenha como objeto imóvel que se encontra situado em área pública, não se faz necessária a atuação do ente estatal no feito, porquanto a relação obrigacional discutida envolve apenas os particulares e não produz impacto na esfera jurídica do Distrito Federal, o que justificaria a modificação da competência. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

3. Havendo indicação na sentença de que o pedido formulado pela parte após a instrução do feito deve ser objeto de ação própria, porquanto extrapola os limites da lide, não há falar em julgamento citra petita.

4. Não é possível considerar como móvel o bem objeto da ação (quiosque), há que, a despeito da controvérsia no feito acerca da natureza do bem, não foi realizada prova a respeito.

5. Ainda que se considerasse ser possível a remoção do quiosque, o que, porém, não restou comprovado nos autos, por se tratar de edificação, por força do art. 81, inciso I, do Código Civil, ainda assim seria considerado bem imóvel.

6. Em se tratando de bem situado em área pública e tendo sido concedida à requerida (locatária) permissão para uso da área, não é cabível a cobrança de aluguel por terceiro, ainda que tenha sido responsável pela construção do imóvel existente no local.

7. Havendo comprovação nos autos acerca da celebração contrato de locação do quiosque entre as partes antes do deferimento da permissão de uso em favor da requerida, deve o contrato ser considerado rescindido a partir de quando houve a permissão de uso pelo ente estatal à requerida.

8. Sendo considerada a rescisão do contrato na data da concessão da permissão de uso em favor da ré, somente os aluguéis devidos antes desse termo podem ser cobrados.

9. Ainda que haja comprovação nos autos de que o autor foi o responsável pela construção do quiosque em questão, e se considere a impossibilidade de remoção do bem do local, eventual indenização pela construção deve ser buscada em ação própria.

10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado.